Tribunal: TJMT
Processo: 1033986-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033986-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), EDIL AVELINA DA SILVA ROSA - CPF: 849.407.191-20 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONCESSÃO DE PENSÃO E PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Embora o
Mato

Grosso
Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no que se refere a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao
Estado
, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a tese de
ilegitimidade

passiva
do
Estado
de
Mato
Grosso
deve ser rejeitada
.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte c/ Pedido de Tutela Antecipada no 1033986-26.2017.8.11.0041, ajuizada por
EDIL AVELINA DA SILVA ROSA
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para reconhecer a Edil Avelina da Silva Rosa o direito à pensão por morte em razão do falecimento do segurado João Gabriel da Rosa, bem como o pagamento retroativo à data do óbito.

Em suas razões recursais, o apelante alega a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso tendo em vista que não responde pelos atos do MTPREV, que é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo personalidade jurídica própria, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014, sendo assim parte ilegítima para responder a presente ação e sofrer a condenação ora imposta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença
.

Apresentação de contrarrazões pela parte apelada ao ID 81704028.

Parecer do Ministério Público ao ID 109961979 manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito à pensão por morte à apelada, bem como o pagamento retroativo à data do óbito
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A apelação apresentada pelo Estado de Mato Grosso traz um único argumento: a sua ilegitimidade passiva. Importante frisar que a ação consta no polo passivo o Estado de Mato Grosso e a MTPREV.

O requerido alega ilegitimidade passiva
tendo em vista que não responde pelos atos do MTPREV, que é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo personalidade jurídica própria, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014, sendo assim parte ilegítima para responder a presente ação e sofrer a condenação ora imposta.

Assim dispõe o art. 1o, caput e §1o da LC 560/2014:

Art. 1o Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1o O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes Em se tratando de autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia, deve responder pelos débitos a partir de sua criação, após janeiro de 2015.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência - MTPREV:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PENSÃO
POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE
PENSÃO
–
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora
o
Mato

Grosso
Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao
Estado
, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do
Estado
de
Mato

Grosso
deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de
pagamentos
de
verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As
pensões
instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da
pensão
por
morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
– AFASTADA – MÉRITO –
PENSÃO
POR MORTE
– UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o
Mato

Grosso
Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao
Estado
de
Mato

Grosso
, conforme
dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do ente político deve ser rejeitada
.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de
pensão
por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir
com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para
o
pagamento
das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Por essa razão, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Passo ao reexame necessário da sentença.

Tratando-se de pensão por morte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340).

Nesse sentido, assim dispõe o art. 42, §2o da CF, com redação dada pela EC no 41/2003:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)

§ 2o Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Em Mato Grosso, a Lei Complementar no 555/2014 assim dispõe sobre a pensão por morte e seus beneficiários:

Art. 118 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou convivente e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente a o do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

(...)

Art. 120
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

a) o cônjuge
ou convivente, enquanto não contrair novo casamento ou constituir nova situação de convivência de fato;

(...)

§ 1o A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários à pensão temporária.

Art. 126 As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos subsídios dos militares estaduais.

Parágrafo único: Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões. (original sem destaques)

Dessa forma, comprovado nos autos que a apelada era cônjuge do falecido, é devida a concessão da pensão por morte, nos termos da legislação citada.

No que se refere ao termo inicial da pensão, nos termos do art. 247, I da Lei Complementar no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014, será da seguinte forma:

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

No caso concreto, verifica-se dos autos que entre a data do óbito ocorrida em 28/06/2017 e o protocolo administrativo efetivado em 05/07/2017 decorreram menos de 30 (trinta) dias, sendo aplicável a hipótese do art. 247, I, da LC 04/90, ou seja, o termo inicial para o recebimento da pensão será a data do óbito do
de cujus
.

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
PENSÃO
POR
MORTE
DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA- DIREITO RECONHECIDO –
TERMO

INICIAL
-
DATA
DO
OBITO
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE FEDERATIVO QUE PERTENCE (ESTADO DE MATO GROSSO) - IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a
data
da sua
morte
, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.
“Inteligência do artigo 247, incisos I e II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, direito de recebimento da
pensão
por
morte
desde a
data
do
óbito
ou do requerimento, caso ultrapassado os 30 dias
após o falecimento”.
(N.U 0057122-11.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)

4. Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Impossível é a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o Estado, haja vista que haveria confusão entre credor e devedor, haja vista que a Defensoria Pública é uma instituição pertencente ao Poder Executivo, devendo ser aplicada a Súmula 421 do STJ.
(N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
-
PENSÃO
POR
MORTE
DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – MTPREV NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA- DIREITO RECONHECIDO –
TERMO

INICIAL
-
DATA

DO

OBITO
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS

1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
(N.U 0055247-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, verifico que a sentença merece reparo.

O artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, e em sede Reexame Necessário retifico parcialmente a sentença para anular os honorários sucumbenciais fixados (10% sobre o valor da condenação), devendo estes serem arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022